Tribunal: TJDFT
Processo: 0753499-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Habeas corpus. Pedido de trancamento da ação penal. Indícios mínimos de autoria e de materialidade. Denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP. Justa causa configurada. Necessidade de dilação probatória. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que recebeu a denúncia e deu prosseguimento a ação penal a qual apura, em tese, a prática de crimes contra o meio ambiente, o ordenamento urbano, além de delitos de associação criminosa e lavagem de capitais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o trancamento da ação penal em curso.
III. Razões de decidir
3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, sendo permitido apenas quando existirem elementos que evidenciem a atipicidade das condutas, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de materialidade.
4. A denúncia apresentada pelo MPDFT possui todos os requisitos formais do art. 41 do CPP, em especial a descrição dos fatos e das circunstâncias que comprovam a justa causa da ação penal.
5. A justa causa exigida para o recebimento da denúncia não diz respeito a provas exaurientes e incontroversas sobre a autoria e a materialidade, mas apenas indícios mínimos desses dois elementos, o que está demonstrado nos autos. A denúncia deve apresentar os elementos colhidos na fase da investigação preliminar, que, em regra, são superficiais, cabendo ao titular da ação penal esclarecer e comprovar tais elementos ao longo da instrução criminal.
6. Mostra-se prematuro, em sede de habeas corpus, o trancamento da ação penal, sendo necessária uma cognição mais profunda do contexto dos fatos constantes nos autos devido às peculiaridades do caso, o que demanda dilação probatória, típica do procedimento ordinário das ações criminais de competência do Juízo a quo.
7. A aferição da materialidade e da autoria dos supostos crimes de parcelamento irregular do solo urbano, associação criminosa, lavagem de capitais, bem como de crimes ambientais, demanda instrução probatória, sendo inviável sua análise aprofundada na via estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo
8. Habeas corpus conhecido e, no mérito, denegado.